Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715441-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP, JOCKEY CLUB DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saenco – Saneamento e Construções Ltda-ME, com pedido de antecipação da tutela recursal, visando reformar a decisão (Id 86752286, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0008628-77.1998.8.07.0001, que indeferiram o requerimento de declaração de nulidade de sentença. Eis o teor da decisão recorrida: Id 86752286: Cuida-se de requerimento de “nulidade de sentença” sob o seguinte argumento: 4. Na petição inicial a exequente informou que outorgou Escritura de Doação com encargo e condições resolutivas ao JOCKEY CLUB DE BRASILIA e que estaria prevista a proibição de alienar, locar ou emprestar o imóvel doado, no entanto, o JOCKEY CLUB DE BRASILIA teria desrespeitado as cláusulas da doação e fracionado a área objeto da doação em Áreas I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII e arrendado a diversas pessoas físicas e jurídicas, sendo uma delas a ora peticionante, tendo instruído os autos com os referidos contratos de arrendamento. 5. Sustentou a autora/exequente que o arrendamento com a SAENCO e demais arrendatários teria o mesmo sentido de locação e, portanto, teria havido o desvio de finalidade e a inexecução do encargo; que a exploração comercial da área por arrendamento ou locação a autorizaria a promover a “resolução do contrato”. Com isso, requereu a revogação da doação por inexecução do encargo e resolução da escritura de doação por descumprimento de seus termos, com pedido de restituição da área doada. 6. Observa-se que o contrato de arrendamento do JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA com a ora peticionária foi firmado anteriormente ao ajuizamento da ação, em 11/10/1995, não existindo, à época, qualquer litigiosidade sobre o imóvel. 7. Em 16/12/1999, a SAENCO e a empresa PRINCIPAL peticionaram em conjunto às fls. 348 a 350 dos autos da ação ordinária, requerendo a intervenção de terceiro no feito como assistentes litisconsorciais do réu JOCKEY CLUB DE BRASILIA, ressaltando que eventual sentença de procedência da ação, teria o condão de inviabilizar os contratos de arrendamentos. 8. Contudo, conforme infere-se dos referidos autos, o pedido nunca foi apreciado, restando a peticionária aguardando, desde então a sua inclusão no feito. 9. O desconhecimento do encerramento da ação ordinária se deu não somente pelo fato de que os autos eram físicos à época, mas porque nunca fora cientificada dos seus desdobramentos, uma vez que não fora intimada de seus trâmites processuais, não lhe sendo concedida qualquer oportunidade de manifestação. 10. Recentemente, chegou ao conhecimento da ora peticionante que o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV-DF se tornou detentor de uma das glebas que eram pertencentes ao JOCKEY CLUB, conforme comprova o documento anexo denominado “Carteira de Imóveis do FSG-IPREV-DF 2018/2019”. 11. A referida notícia motivou a SAENCO a consultar a ônus reais do imóvel arrendado, tendo sido surpreendida com o fracionamento da área e registro do retorno da propriedade do imóvel ao patrimônio da TERRACAP, por sentença proferida nestes autos em 29/07/2002, que teria revogado a doação. 12. Ou seja, foi proferida sentença que, sem qualquer apreciação do pedido de intervenção de terceiros das arrendatárias, decidiu pela revogação da doação do imóvel por suposto descumprimento de encargo pelo JOCKEY CLUB em função dos contratos de arrendamentos. 13. Na referida sentença, também foi determinada a reintegração de posse em favor da TERRACAP. 14. Depreende-se da certidão de ônus reais do imóvel que a propriedade atualmente não mais pertence ao arrendador que firmou o contrato com os arrendatários em 29/04/1996, sendo que o arrendamento foi firmado pelo prazo de 20 anos com renovação automática por igual período, consoante preveem os contratos anexados pela própria Terracap à exordial ás fls. 70 a 80 dos autos originários, válidos até 2036. (Ressalvam-se os grifos) Sob essa asserção, depreende-se que o peticionante argumenta existir nulidade nos autos do processo principal e, portanto, requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados desde a prolação da sentença havida nos autos do processo de conhecimento. Nesse contexto, cabe mencionar que há mecanismos processuais adequados para que busque o requerente a rescisão de qualquer ato processual. Dessa sorte, deve-se considerar, incialmente, que a demanda em análise transitou em julgado em 2002 e, assim sendo, passaram-se mais de 19 (dezenove) anos desde a conclusão dos atos da fase de conhecimento. Com esse caminhar, convém apontar que o CPC prescreve a utilização da ação rescisória para tal mister. Confira-se o que diz a legislação processual: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. [...] Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão. (Ressalvam-se os grifos) Nesse entrever, tem-se que a petição em exame se mostra em descompasso com a realidade processual ou mesmo com o prazo fixado para adoção da medida (2 anos). Logo, superada mais de uma década de inércia, não pode a peticionante pretender nulificar os atos processuais produzidos ao longo de todo esse período. Como bem define o brocardo jurídico Dormientibus Non Sucurrit Ius, a questão ora exposta pelo peticionante não pode mais ser objeto de apreciação desde Juízo, sob pena de malferimento do princípio da segurança jurídica, evidente motivador da coisa julgada. Assim, inexistem motivos para admitir o requerimento de declaração de nulidade ou mesmo a admissão da SAENCO no presente feito, razão pela qual, INDEFIRO-O. Inconformada, a agravante apresentou embargos declaratórios com intuito de modificar a decisão de indeferimento de declaração de nulidade da sentença. Os embargos foram rejeitados conforme decisão que segue: Id 88892338 (do processo de referência): IV – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – Id 88029833 - SAENCO Sob o argumento da obscuridade e omissão na decisão recorrida, a SAENCO – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, diz que os dispositivos ali indicados não dizem respeito ao suposto cabimento de ação rescisória no caso concreto, pelo que permanece assente a hipótese de querela nullitatis insanabilis. Sob essa asserção, enfatiza que a decisão não aponta como e quando a parte teve ciência dos atos processuais praticados, já que não fora em tempo algum intimada/notificada pelo juízo, estando a aguardar ser admitida nos autos, na medida em que tampouco declinou este juízo que não deveria ser admitida como litisconsorte passivo necessário. É a síntese. DECIDO. Não há na decisão recorrida a eiva apontada. A recorrente, quando de sua petição incidental em Id 84433871, assim afirmou: Item 7. Em 16/12/1999, a SAENCO e a empresa PRINCIPAL peticionaram em conjunto às fls. 348 a 350 dos autos da ação ordinária, requerendo a intervenção de terceiro no feito como assistentes litisconsorciais do réu JOCKEY CLUB DE BRASILIA, ressaltando que eventual sentença de procedência da ação, teria o condão de inviabilizar os contratos de arrendamentos. Item 8. Contudo, conforme infere-se dos referidos autos, o pedido nunca foi apreciado, restando a peticionária aguardando, desde então a sua inclusão no feito. Ora, foi com base no seu assentimento sobre ter peticionado nos autos principais que a convicção de sua inércia se fez. Ora, à vista da não apreciação do seu pedido de intervenção de terceiros à época, nada fez, não agiu como deveria processualmente falando, pelo que não pode, no adiantado do curso processual, querer suprir por meio da argumentação da querela nullitatis insanabilis, sua própria desídia. Portanto, mostra-se tardia e descabida a alegação de nulidade nos autos principais, porque cediço ser seu o dever processual de impulsionar o juízo para a apreciação de seus pedidos (decorrência do princípio dispositivo), seja por meio dos embargos de declaração, das petições incidentais, e como recurso extremo, da ação rescisória que não foi ajuizada pela recorrente a tempo e modo. Logo, se a decisão recorrida preconizou seus fundamentos de acordo com a situação fática ocorrida, não há que se falar em obscuridade ou omissão. Reprise-se que, como bem define o brocardo jurídico Dormientibus Non Sucurrit Ius, a questão ora exposta pelo peticionante não pode mais ser objeto de apreciação desde Juízo, sob pena de malferimento do princípio da segurança jurídica, evidente motivador da coisa julgada. Assim, conheço do recurso, mas o julgo improcedente, à vista da ausência das eivas apontadas. Mantenho a decisão recorrida na íntegra. I. Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual alega que a sentença (Id 53879615, do processo de referência), proferida em 29.07.2002, que revogou a doação do imóvel denominado Área de Terreno no Setor de Áreas Isoladas, matrícula o n. 64.156, no Cartório do 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, por descumprimento do encargo pelo Jockey Clube de Brasília, padece de nulidade absoluta. Aduz que a sentença foi proferida sem que fosse apreciado o pedido de intervenção de terceiro (Id 53879541, dos autos da ação ordinária), feito em conjunto com a empresa Principal Construções Ltda, para atuarem como assistentes litisconsorciais do réu Jockey Clube de Brasília. Relata que o encerramento da ação ordinária ocorreu sem que fosse informada de quaisquer atos, sem qualquer oportunidade de manifestação. Afirma que os promitentes arrendatários não foram notificados sobre a intenção de revogação do contrato de doação, mesmo tendo ciência de que o imóvel era ocupado. Afirma que a sentença padece de nulidade absoluta, porque foi proferida sem que fosse respeitada a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a revogação da doação se deu por suposto de desvio de finalidade e inexecução do encargo. Sustenta que não se trata de hipótese de ação rescisória, porque considera que a sentença proferida é nula sendo passível de querela nullitatis insanabilis, pois proferida na ausência de pressupostos processuais de existência (ausência de citação). Aponta que a rescisória tem por fundamento vícios que não contamina o plano de existência, mas o plano da validade do processo. Por sua vez, a querela nullitatis insanabilis tem natureza negativa que objetiva a declaração de inexistência de formação da relação jurídica processual, configurando nulidade insanável, de modo que não se submete aos prazos prescricionais ou decadenciais. Requer a concessão antecipada da tutela recursal com fundamento nos art. 1.019 e 300, ambos do CPC, para o fim de suspender o efeito da decisão agravada. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores, quais sejam o periculum in mora e o fumus boni iuris. No mérito, pretende a declaração de nulidade da sentença e determinação para que o Juiz da causa processe e julgue a ação de querela nullitatis insanabilis. Preparo regular (Id 25658229 e Id 25658230). Esse é o relatório. Decido. O caput[1], do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[2], CPC). É autorizado também ao relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), simultaneamente, mediante a apresentação de prova sumária. Não se vislumbra no presente caso, a evidência de tais requisitos. A agravante pretende anular sentença (Id 53879615, do processo de referência) transitada em julgado em 30.01.2006 (Id 53880289, do processo de referência), sob o argumento de que não participou da relação processual, na qual alega ser o caso de formação de litisconsórcio necessário. Para tanto, pugna pelo cabimento de querela nullitatis insanabilis. O cabimento da querela nullitatis insanabilis se restringe a desconstituir a coisa julgada, em feitos em que não houve citação válida, ou em casos em que a citação ocorreu com defeitos. Tem a pretensão de anular a sentença proferida sem observância aos pressupostos de existência, pela não perfectibilização da relação processual. Assim, o argumento da agravante de cabimento da querela nullitatis insanabilis pela não formação de litisconsórcio necessário e pela ausência dos pressupostos de constituição e de validade do processo, não tem qualquer fundamentação legal. Vejamos. A agravante defende que o Juiz da ação de revogação da doação por inexecução do encargo deveria ter observado a necessidade de sua participação como assistente litisconsorcial do réu Jockey Clube de Brasília, porque era uma das arrendatárias da área objeto da desapropriação e porque o contrato de arrendamento foi pactuado antes do ajuizamento da ação de revogação de doação. É certo que a formação do litisconsórcio necessário é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Entretanto, o art. 47, caput, do CPC/73 dispõe que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. O atual Código de Processo Civil tem o seu correspondente no art. 114, que assim dispõe: O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Importa relembrar que a prolação da sentença ocorreu sob a vigência da Lei n. 5.869/73 (Código de Processo Civil). Portanto, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário nesse caso, inclusive, porque a questão foi tratada na sentença e confirmada em acórdão transitado em julgado, como veremos a seguir. Ao compulsar os autos originários, verifica-se que o réu Jockey Clube de Brasília denunciou à lide os promitentes arrendatários, tendo a sentença assim se pronunciado sobre essa preliminar (Id 53879615, p. 5): “(...) No que concerne ao pedido de denunciação á lide formulada pelo réu, constata-se que ele não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 70 do CPC/73. Assim, afasto as preliminares levantadas e o pedido de denunciação da lide e passo ao julgamento do mérito, vez que preenchidos os pressupostos processuais e presentes as condições da ação”. Como foi objeto de apelação, o acórdão também discorreu acerca da preliminar de denunciação à lide dos arrendatários, conforme se verifica no voto prolatado pela Desembargadora Revisora Haydevalda Sampaio (Id 53879851, p.16/17), in verbis: “(...) É imperioso ressaltar que o arrendamento praticado pelo apelante possui a mesma natureza jurídica de locação, encontrando-se da mesma forma proibida por força de contrato. A área objeto de pretenso arrendamento encontra-se nua, daí porque não falar-se em locação de imóvel, mas sim em arrendamento da área, inclusive com preço a ser pago, já transacionado nos instrumentos juntados aos autos (fls. 21/30, 31/39, 46/56 e 57/65). Além disso, as Atas da diretoria do Jockey Clube de Brasília comprovam as decisões tomadas a respeito dos arrendamentos noticiados, com consequente pagamento. (...) Há nos autos, também, petição atravessada, às fls. 281/283, por Principal Construções Ltda e SAENCO- Saneamento e Construções Ltda, manifestando interesse no feito, porto que firmaram contratos de arrendamento com o Apelante, e que, a eventual procedência da ação, os inviabilizaria. Por fim, os laudos técnicos , elaborados por peritos do juízo, em sede de cautelar, chegaram a conclusão da efetiva tentativa de desmembramento do solo em 8 (oito) partes, para arrendamento, com intuito comercial, O primeiro laudo produzido é contundente em afirmar: “(...) Muito embora seja público o mencionado parcelamento, os supostos arrendatários não edificaram qualquer benfeitoria em suas respectivas frações, salvo alguns poste de concreto (sem arame), na área II, discriminada no mapa pela autora (fl. 11)”. Dessa forma, impõe-se a revogação da doação do imóvel em questão, por descumprimento do encargo pelo Apelante, bem como a reintegração do Apelado na posse do mesmo e a consequente retenção das benfeitorias ali erigidas.” Grifei Dessa forma, ao contrário do que quer levar a crer a agravante, inviável desconstituir o que já restou acobertado pela coisa julgada. O alegado direito à ação desconstitutiva Querela Nullitatis Insanabilis, constitui medida excepcional direcionada a sanar vício processual decorrente de ausência ou nulidade de citação e em casos em que não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada. Nenhuma das hipóteses citadas se enquadra em qualquer das alegações da agravante, uma vez que, não há que se falar em necessária formação de litisconsórcio necessário. Nessa linha de raciocínio, confira-se o julgado do Superior Tribunal de justiça acerca do tema: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO DE CABIMENTO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. CERTIDÃO DE NASCIMENTO QUE NÃO CONTEMPLA O PRETENSO GENITOR COMO PAI BIOLÓGICO DO MENOR, POIS ABSOLUTAMENTE DESCONHECIDO AO TEMPO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO DA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE PODER FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA QUE, ADEMAIS, APENAS FOI DEDUZIDA PELA AVÓ PATERNA, INCIDENTALMENTE NA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO, SEM LASTRO PROBATÓRIO VEROSSÍMIL. MENOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA NO CURSO DA AÇÃO. ADOÇÃO CONCRETIZADA EM 2014. SENTENÇA INSUSCETÍVEL DE POSTERIOR INVALIDAÇÃO. 1- Ação proposta em 01/09/2014. Recurso especial interposto em 07/12/2017 e atribuído à Relatora em 30/04/2019. 2- O propósito recursal é definir se é juridicamente existente a sentença de procedência proferida em ação de destituição de poder familiar que fora ajuizada contra a genitora biológica, mas não contra quem alega ser genitor biológico do menor, embora não tenha sido apontado como tal na respectiva certidão de nascimento. 3- A querela nullitatis insanabilis é espécie de ação autônoma de impugnação cujo cabimento é agudamente excepcional e que apenas é admissível em situações nas quais o vício de que padece a decisão judicial impugnada é de tal maneira grave que não se cogita sequer a possibilidade de formação da coisa julgada material. 4- O pretenso genitor biológico que não foi indicado como tal no registro civil do menor, porque era absolutamente desconhecido ao tempo de seu nascimento, não poderia ser réu de ação de destituição de poder familiar, pois não mantinha, ao tempo do ajuizamento da referida ação, nenhuma relação jurídica de poder familiar em relação ao menor. 5- Na hipótese, além da ausência de legitimação passiva para figurar no polo passivo, a alegação de existência de paternidade biológica foi deduzida, incidentalmente na ação de destituição de poder familiar, apenas pela avó paterna, sem elementos fático-probatórios que tornassem a alegada paternidade minimamente verossímil, especialmente na hipótese em que o menor já se encontrava em família substituta com vistas a viabilizar uma futura adoção que efetivamente se concretizou e que perdura por mais de 06 anos. 6- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1819860/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) Assim sendo, em apreciação perfunctória, não se verifica presentes os requisitos autorizadores do requerimento de antecipação da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. A uma, porque se trata de sentença transitada em julgado, a qual excepcionalmente desconstituída via ação rescisória, o que não é o caso dos autos, dado o lapso temporal do trânsito em julgado (15 anos e cinco meses). Ademais, como bem esclareceu o Juiz da causa ao julgar os embargos declaratórios (Id 88892338, do processo de referência): “Portanto, mostra-se tardia e descabida a alegação de nulidade nos autos principais, porque cediço ser seu o dever processual de impulsionar o juízo para a apreciação de seus pedidos (decorrência do princípio dispositivo), seja por meio dos embargos de declaração, das petições incidentais, e como recurso extremo, da ação rescisória que não foi ajuizada pela recorrente a tempo e modo”. A duas, porque não há respaldo no ordenamento jurídico processual que comporte a alegação de formação de litisconsórcio passivo necessário, conforme se verifica no que estabelece o art. 47[4] do CPC/73, norma processual vigente à época e o seu correspondente art. 114[5], do CPC/15. A três, porque a Querela Nullitatis Insanabilis é espécie de ação autônoma, cujo cabimento é excepcional e admissível somente nos casos em que o vício impugnado não é protegido pelo manto da coisa julgada material. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo-se indene as decisões atacadas. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. [5] Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Brasília-DF, 10 de junho de 2021, 11:52:51. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator